Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e, via de consequência, extinguiu o feito.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento da extinção do processo, quando não atendida à determinação de emenda da inicial.
III. Razões de decidir.
3. A teor do art. 321 do CPC, constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida.
4. Observa-se o não cumprimento do comando judicial por parte do Apelante, o que nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, justifica o indeferimento da inicial.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Considerando que a determinação judicial para proceder à emenda da inicial não restou atendida, deve o processo ser extinto, sem resolução de mérito, ante a irregularidade na representação processual, consubstanciada na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”